Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-91.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS COERENTES. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, na forma tentada, a manutenção da condenação é medida necessária. A tese defensiva de absolvição não encontra amparo no conjunto probatório e, por isso, deve ser rejeitada (CP, art. 157, §2o, VII, c/c art. 14, II).
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes patrimoniais.
3. Recurso conhecido e não provido.